Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603860-38.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
16/12/2022
Número: 0603860-38.2022.6.16.0000
Classe: RECURSO no(a) Rp
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 12/10/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Bem Particular, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Particular de Uso Comum
Objeto do processo: Representação n° 0603860-38.2022.6.16.0000, proposta por Eleição 2022 Adani
Primo Triches Deputado Federal, em face Rentao da Silva, candidato ao cargo de deputado federal
pelo Partido Republicanos, e o Partido Republicanos, que o representado está veiculando
propaganda eleitoral irregular - em bem particular de uso comum -, contrariando o art. 37, § 4°, da
Lei n. 9.504/97 e § 4º, da Lei n. 9.504/97. Expõe que é de conhecimento público que o candidato
Representado é proprietário do Centro Universitário Univel, mantida pela União Educacional de
Cascavel - Univel Ltda. Afirma que na data de 18/09/2022, o representado divulgou propaganda
eleitoral gratuita em seu canal oficial da rede social Facebook, em que seu filho Lucas Silva,
acompanhado do prefeito municipal Leonaldo Paranhos encontram-se nas dependências da
referida instituição (UNIVEL): "Fiquei emocionado ao ver o meu filho @silva_lucas_renato e o
grande amigo @paranhosoficialpr recordando o início da implantação da @univeloficial . Foi a
realização de um sonho, que transformou Cascavel em um polo universitário. Valeu a pena a luta."
(Requer que julgue
procedente a presente Representação Eleitoral, a fim de reconhecer a veiculação de propaganda
irregular em bem particular de uso comum (art. 37, caput e §4º, da Lei nº. 9.504/97), impondo ao
Candidato e ao Partido Republicanos, ora representados, multa no valor de grau máximo, com
fundamento no art. 37, § 1º, da Lei das Eleições e art. 241 do Código Eleitoral).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
REPUBLICANOS - PARANA - PR - ESTADUAL
(RECORRENTE)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
ADANI PRIMO TRICHES (RECORRIDO)
ADRIAN COLLI GONCALVES (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 ADANI PRIMO TRICHES DEPUTADO
FEDERAL (RECORRIDO)
ADRIAN COLLI GONCALVES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43490360
15/12/2022
21:33
Acórdão
Acórdão

Num. 43490360 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2022 21:33:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121521335787700000042454564
Número do documento: 22121521335787700000042454564
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 12:30:35
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.505

RECURSO na REPRESENTAÇÃO 0603860-38.2022.6.16.0000 – Cascavel – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: REPUBLICANOS - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
RECORRIDO: ELEICAO 2022 ADANI PRIMO TRICHES DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: ADRIAN COLLI GONCALVES - OAB/PR74047
RECORRIDO: ADANI PRIMO TRICHES
ADVOGADO: ADRIAN COLLI GONCALVES - OAB/PR74047
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL.
VEICULAÇÃO. BEM DE USO COMUM.
NÃO
CONFIGURADO.
UTILIZAÇÃO.
IMAGENS. LICITUDE. PROVIMENTO.
1. A utilização de meras imagens de bem
de uso comum, que faz parte da história do
candidato, na propaganda eleitoral não
configura ilicitude quando não houve efetiva
veiculação de propaganda em seu interior.
2. Recursos conhecidos e providos.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Redator Designado.
Curitiba, 07/11/2022
REDATOR DESIGNADO: THIAGO PAIVA DOS SANTOS

Num. 43490360 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2022 21:33:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121521335787700000042454564
Número do documento: 22121521335787700000042454564
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 12:30:35

RELATÓRIO

Trata-se de recursos interpostos por RENATO DA SILVA e pela COMISSÃO PROVISÓRIA
ESTADUAL DO REPUBLICANOS DO PARANÁ contra sentença deste Juízo Auxiliar (id.
43177172) integrada pela decisão dos embargos de declaração (id. 43187539), que julgou
procedente a representação, nos termos dos art. 37, § 4º, Lei nº 9.504/97 e 19, § 2º, da Resolução nº
23.610/2019, para reconhecer a irregularidade da propaganda eleitoral realizada pelo primeiro
representado em bem particular de uso comum disseminada na rede social Facebook, declarando
extinto processo com julgamento de mérito (487, I, CPC), para o fim de condenar
os representados RENATO DA SILVA e REPUBLICANOS – PARANÁ ao pagamento de multa,
no mínimo legal, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada representado conforme arts. 37,
§1º Lei nº 9.504/97 e 19, §1º, da Resolução nº 23.610/2019.
O recorrente RENATO DA SILVA, alega, em síntese, que: i) na sentença foi considerado
erroneamente que as filmagens foram realizadas dentro do Centro Universitário Univel, que é
considerado como um bem particular de uso comum, ii) a imagem da instituição, trata-se apenas de
uma fotografia, que foi inserida por meio de Chroma-key, ou seja, a filmagem foi gravada em um
estúdio com o fundo verde e a imagem da Instituição foi inserida posteriormente; iii) as
jurisprudências apresentadas não condizem com o caso analisado.
Requer a reforma da sentença para fins de que a representação seja julgada improcedente.
Por sua vez, a recorrente COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DO REPUBLICANOS DO
PARANÁ argui preliminarmente, a ilegitimidade passiva do partido político e, no mérito, em
síntese, que: i) houve deturpação do objeto da norma proibitiva insculpida no art. 37 da Lei das
Eleições, por dois motivos: o primeiro porque os depoimentos de apoiadores são autorizados pela
lei, não existindo proibição do local de sua obtenção e o segundo porque o julgador inverteu o ônus
da prova; ii) o átrio da instituição está com uma imagem estática, sem a circulação de uma pessoa
sequer e as outras imagens são todas de fotografias e filmagens de acervo, sendo lícita a sua
utilização; iii) os julgados colacionados não se assemelham ao caso concreto; iv) a decisão não
explica o porquê de ressaltar o histórico do candidato como empreendedor ser ilícito; e v) houve
prática por parte do recorrido de litigância de má-fé.
Requer: a) o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do partido Republicanos –Paraná;
b) o provimento integral do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a representação;
c) alternativamente, a condenação unicamente do candidato Renato da Silva, pois é o único
legalmente responsável pelo conteúdo e sua difusão; d) subsidiariamente, que a condenação seja
pelo patamar mínimo legal; e e) a condenação do Recorrido pela prática de litigância de má-fé, pela
dedução de pretensão contra o texto expresso do art. 37 da Lei das Eleições e a propaganda eleitoral
em concreto, para conseguir objetivo ilegal, mediante a provocação de incidente manifestamente
infundado, nos termos da lei.

Num. 43490360 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2022 21:33:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121521335787700000042454564
Número do documento: 22121521335787700000042454564
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 12:30:35
Nas contrarrazões ADANI PRIMO TRICHES pugna pelo que desprovimento do Recurso Eleitoral
interposto pelo Recorrente.
É o relatório.

VOTO VENCEDOR
Por brevidade, adoto o relatório redigido pelo e. relator e acompanho-o quanto à análise da
preliminar. Todavia, no mérito, com a devida vênia, ouso divergir da conclusão que condenou
RENATO DA SILVA e REPUBLICANOS – PARANÁ ao pagamento de multa, no mínimo legal, no
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada representado conforme arts. 37, §1º, da Lei nº
9.504/97, e 19, §1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
De acordo com o e. relator, a realização de propaganda eleitoral no Centro Universitário Univel,
de propriedade do candidato, divulgada em sua rede social Facebook, caracterizou violação ao
art. 37 da Lei das Eleições. Embora tenha reconhecido que, no início, a gravação tenha sido
realizada em estúdio com imagem estática do estabelecimento, entendeu que a associação de
filmagens do interior do Centro Universitário, com pessoas em movimento, assim como alunos em
aulas práticas de laboratório, compõem um conjunto de elementos suficientes à configuração do
ilícito.
Para elucidação, transcrevo o dispositivo que enuncia a vedação quanto à veiculação de
propaganda eleitoral em bens de uso comum:
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele
pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de
tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é
vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e
exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados.
§ 1º A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste artigo sujeita o
responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do bem e, caso não cumprida no
prazo, a multa no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a R$8.000,00 (oito mil reais).
De início, mister pontuar que o § 4º do mesmo dispositivo enquadra como bens de uso comum
aqueles definidos no Código Civil, bem como aqueles em que a população geral tem acesso, tais
como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que de
propriedade privada. Nessa esteira, conquanto não seja mencionado expressamente, é plausível
a tese de enquadramento de centros universitários no mencionado conceito.
O caput do art. 37 enunciou formas exemplificativas - pichação, inscrição a tina, placas, faixas,
cavaletes - a fim de dar concretude ao significado de propaganda de qualquer natureza,
reportando-se, assim, àquela difundida em meio físico, material. Nada obstante, é imprescindível
para a caracterização do ilícito a existência efetiva de veiculação de propaganda eleitoral no
interior do estabelecimento e não a mera utilização de imagens de um bem que compreende a

Num. 43490360 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2022 21:33:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121521335787700000042454564
Número do documento: 22121521335787700000042454564
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 12:30:35
história de vida do candidato para a produção de propaganda veiculada na internet, como ocorreu
no caso concreto.
Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal, exemplificada pelo Acórdão nº 52.686/2016,
proferido nos autos de Recurso Eleitoral nº 344-66.2016.6.16.0195, de Relatoria do Dr. Josafá
Antonio Lemes, publicado em sessão do dia 01/12/2016, de cuja ementa se extrai o seguinte
excerto: "A visita pessoal feita por candidato a sócio apoiador proprietário de Hospital particular
(bem de uso comum) desacompanhado de cabos eleitorais, de material de propaganda eleitoral
e, mais, apenas em reunião com o diretor do hospital (sem reunião com empregados), não se
amolda às vedações do art. 37 da Lei nº 9.504/97".
Na mesma esteira, consta no Acórdão nº 34.319/2008, no RE nº 6237, de Relatoria do Dr. Munir
Abagge:
EMENTA.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO. CESSÃO
OU UTILIZAÇÃO DE BENS PÚBLICOS EM BENEFÍCIO DE CANDIDATO, PARTIDO POLÍTICO
OU COLIGAÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
A utilização de imagens dos prédios e monumentos públicos ou de obras públicas, em
campanha eleitoral, não configura as condutas vedadas previstas nos artigos 37, caput e 73,
inciso I, da Lei nº 9.504/97.
[RECURSO ELEITORAL nº 6237, Rel. Des. Munir Abagge, PSESS 22/09/2008]
Pois bem. Dos elementos presentes no caso concreto, evidencia-se que não houve a veiculação
de propaganda eleitoral no interior do bem. Com efeito, a imagem inicial da propaganda foi
gravada em estúdio e, posteriormente, com a utilização de tecnologia, a imagem estática do
Centro Universitário foi inserida. Ademais, na sequência da propaganda foram utilizadas
gravações do interior do bem, mostrando apenas alunos em atividades curriculares e de
laboratório, sem qualquer imagem de distribuição de propagandas físicas ou com referência à
candidatura.
Considerando que o candidato é o atual proprietário do Centro Universitário, verifica-se que tais
imagens fazem parte de sua história, sendo portanto legítimo que ele se utilize delas em sua
propaganda eleitoral. Retirar do candidato o direito a exibir parte de sua história, ainda que
relacionada a um bem de uso comum, seria uma intervenção indevida. Mutatis mutandi, seria o
mesmo que dizer que um Prefeito, que em sua gestão constrói um hospital, não pode
utilizar-se da imagem do bem ao pretender sua reeleição.
Nessa esteira, sob minha ótica, a propaganda inquinada é lícita, não devendo sofrer
sanção.
Conclusão:
Ante ao exposto, voto no sentido de CONHECER de ambos os recursos, REJEITAR a preliminar
de ilegitimidade passiva e, no mérito, DAR-LHES PROVIMENTO para o fim de julgar
improcedente a representação.

Num. 43490360 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2022 21:33:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121521335787700000042454564
Número do documento: 22121521335787700000042454564
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 12:30:35
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Redator designado

VOTO VENCIDO
II.i. Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos recursos
interpostos.
II. ii. Preliminar de ilegitimidade passiva
A comissão provisória do REPUBLICANOS DO PARANÁ aduz que não possui legitimidade para
figurar no polo passivo desta demanda, em virtude de que na sentença não teria sido feito cotejo
analítico e crítico da vontade do legislador em relação ao art. 241 do CE, uma vez que com a Lei
das Eleições a propaganda deixou de ser obrigatoriamente uma responsabilidade de criação,
produção e gasto dos partidos políticos.
Todavia não assiste razão à recorrente.
Com efeito, a campanha oficial do recorrente RENATO DA SILVA, remete não apenas ao
candidato, mas também ao partido ao qual é filiado, sendo que a questão relativa à
responsabilidade ou não do partido pela propaganda impugnada, deve ser analisada no mérito da
demanda.
Nesse sentido esta Corte já decidiu que “Segundo a teoria da asserção, as condições da ação
devem ser analisadas considerando exclusivamente a narração trazida pelo autor, sem qualquer
juízo de valor sobre a sua veracidade, de modo que a questão relativa à responsabilidade ou não
da parte pelos fatos narrados não exclui sua legitimidade passiva, mas deve ser analisada com o
mérito da demanda". Confira-se:

ELEIÇÕES 2022 – REPRESENTAÇÃO ELEITORAL – PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. ART. 36–A DA LEI 9.504/1997 E 3º–A DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.610.
PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE
DO
PARTIDO
POLÍTICO.
VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO EX ANTE, COM BASE NA
NARRATIVA APRESENTADA PELO AUTOR. ADOÇÃO DA TEORIA DA
ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. OUTDOOR COM DIVULGAÇÃO DE IMAGEM E NOME
DE PRÉ–CANDIDATO E PARTIDO AO QUAL É FILIADO, EM DESTAQUE.
UTILIZAÇÃO DE EXPRESSÃO QUE CONCLAMAÇÃO DOS ELEITORES.
CARACTERIZAÇÃO DO PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. EVIDENTE PROMOÇÃO
PESSOAL DO PRÉ–CANDIDATO. MEIO DE DIVULGAÇÃO PROSCRITO.
CARACTERIZAÇÃO
DA
PROPAGANDA
ELEITORAL
ANTECIPADA.
REPRESENTAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. IMPOSIÇÃO DE MULTA
AO PRÉ–CANDIDATO BENEFICIADO.

Num. 43490360 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2022 21:33:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121521335787700000042454564
Número do documento: 22121521335787700000042454564
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 12:30:35
1. Segundo a teoria da asserção, adotada no processo civil brasileiro, as
condições da ação devem ser analisadas ex ante, isto é, considerando
exclusivamente a narração trazida pelo autor, sem qualquer juízo de valor
sobre a sua veracidade, de modo que a questão relativa à responsabilidade
ou não da parte pelos fatos narrados não exclui sua legitimidade passiva, mas
deve ser analisada com o mérito da demanda.
[...]
(TRE- PR REPRESENTAÇÃO nº 060003234, Acórdão de , Relator(a) Des. Carlos
Mauricio Ferreira, Publicação: DJE - DJE, Tomo 142, Data 22/07/2022)

Nesses termos, a COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DO REPUBLICANOS DO PARANÁ é
parte legítima para figurar no polo passivo da ação e, desta forma, mister a rejeição da preliminar
de ilegitimidade passiva.

II. iii. Mérito

A controvérsia recursal cinge-se à verificação de suposta prática de propaganda eleitoral irregular
realizada pelo candidato RENATO DA SILVA, junto a bem particular de uso comum.
O candidato teria realizado propaganda eleitoral em Centro Universitário de sua propriedade e
divulgado em sua rede social Facebook na seguinte URL: https://www.facebook.com/sourenatosilva1020/videos/fiquei-emocionado-ao-ver-o-meu-filho- silva_lucas_renato-e-o-grande-amigo-paranho/646428247020238.

A mensagem constante da petição inicial é a seguinte:

Num. 43490360 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2022 21:33:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121521335787700000042454564
Número do documento: 22121521335787700000042454564
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 12:30:35
A respeito da propaganda em bens de uso comum, o art. 37 da Lei nº 9.504/97 assim dispõe:
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou
que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação
pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e
outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer
natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes,
faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados. (Redação dada pela Lei nº
13.165, de 2015) (Vide ADPF Nº 548)
§ 1o A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste
artigo sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do
bem e, caso não cumprida no prazo, a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais). (Redação dada pela Lei nº 11.300,
de 2006)
§ 2º Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens

Num. 43490360 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2022 21:33:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121521335787700000042454564
Número do documento: 22121521335787700000042454564
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 12:30:35
públicos ou particulares, exceto de: (Redação dada pela Lei nº
13.488, de 2017)
I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o
bom andamento do trânsito de pessoas e veículos; (Incluído dada
pela Lei nº 13.488, de 2017)
II - adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas
residenciais, desde que não exceda a 0,5 m2 (meio metro quadrado)
(Incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 3º Nas dependências do Poder Legislativo, a veiculação de propaganda eleitoral
fica a critério da Mesa Diretora.
§ 4o Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim definidos pela Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil e também aqueles a que a
população em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, centros
comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade
privada. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 5o Nas árvores e nos jardins localizados em áreas públicas, bem como em
muros, cercas e tapumes divisórios, não é permitida a colocação de propaganda
eleitoral de qualquer natureza, mesmo que não lhes cause dano.
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 6o É permitida a colocação de mesas para distribuição de material de campanha
e a utilização de bandeiras ao longo das vias públicas, desde que móveis e que não
dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos. (Redação
dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
§ 7o A mobilidade referida no § 6o estará caracterizada com a colocação e a
retirada dos meios de propaganda entre as seis horas e as vinte e duas
horas. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 8o A veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares deve ser
espontânea e gratuita, sendo vedado qualquer tipo de pagamento em troca de
espaço para esta finalidade.

Essa norma foi reproduzida na Resolução TSE nº 23.610/21, nos seguintes termos:

Art. 19. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou
que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação

Num. 43490360 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2022 21:33:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121521335787700000042454564
Número do documento: 22121521335787700000042454564
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 12:30:35
pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e
outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer
natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes,
faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados (Lei nº 9.504/1997, art. 37, caput) .
(...)§ 2º Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim definidos pelo
Código Civil e também aqueles a que a população em geral tem acesso, tais como
cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que
de propriedade privada (Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 4º) .
Carlos Mario da Silva Velloso e Walber de Moura Agra ensinam que na propaganda
eleitoral:“Restou ampliado o conceito de bem comum, abrangendo aqueles aos quais a população
em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios,
estádios, ainda que de propriedade privada (art. 37, caput e § 4º, da Lei n. 9.504/97). Asseveram
que “Qualquer tipo de propaganda eleitoral nesses bens, não importando a forma ou intensidade
com que ela é veiculada, é expressamente proibida”.
Os doutrinadores ressaltam que:

[...] essa vedação também se aplica aos bens particulares, cujo uso ou
exploração dependa de cessão ou permissão do Poder Público (art. 37, caput,
da LE). Então, todas as empresas concessionárias ou permissionárias, como
empresas de ônibus ou faculdades privadas, estão impedidas de veicular
propaganda eleitoral. Até mesmo em estabelecimentos comerciais, incluindo
seus estacionamentos, ainda que pagos, que são propriedades privadas de
acesso público, é vedado promover qualquer tipo de propaganda eleitoral.
(Propaganda Eleitoral. Saraiva. 2021. p. 11)

Conforme pontuado na sentença:

A norma citada não diferencia a realização de propaganda em caráter transitório ou
permanente, estabelecendo, taxativamente, que “nos bens de uso comum (...) é
vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza”. Por consequência, a
vedação legal abrange não só a permanência de panfletos, santinhos e outros
impressos afixados ou deixados no local, mas também abrange a filmagem,
fotografia, desde que extraída sua natureza de propaganda eleitoral, como é o caso
aqui tratado.

Num. 43490360 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2022 21:33:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121521335787700000042454564
Número do documento: 22121521335787700000042454564
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 12:30:35
II. iii. a. Recurso de RENATO DA SILVA
O recorrente RENATO DA SILVA, alega, em síntese, que: i) na sentença foi considerado
erroneamente que as filmagens foram realizadas dentro do Centro Universitário Univel, que é
considerado um bem particular de uso comum, ii) a imagem da instituição trata-se apenas de
uma fotografia, que foi inserida por meio de Chroma-key, ou seja, a filmagem foi gravada em um
estúdio com o fundo verde e a imagem da Instituição foi inserida posteriormente; iii) as
jurisprudências apresentadas não condizem com o caso analisado.
O recurso não merece provimento.
No caso, conforme se verifica do material na rede social Facebook na URL https://www.facebook.com/sourenatosilva1020/videos/fiquei-emocionado-ao-ver-o-meu-filho-
silva_lucas_renato-e-o-grande-amigo-paranho/646428247020238, o recorrente RENATO DA
SILVA veiculou vídeo de propaganda eleitoral produzido nas dependências do Centro
Universitário Univel.
De fato, verifica-se que as imagens do início do vídeo foram gravadas em estúdio, porém ao
contrário do que afirma o recorrente de que houve somente a veiculação de imagem estática da
instituição, no decorrer da gravação são mostradas filmagens do interior do Centro Universitário,
com pessoas em movimento, alunos em aulas práticas e também de laboratórios, o que
comprova que foram feitas gravações no interior da Univel e não somente a utilização de
fotografias.
A alegação de que as jurisprudências mencionadas na sentença não se amoldam ao caso sob
análise não merece acolhimento.
Com efeito, os julgados TSE- Recurso Eleitoral nº 45961 e TRE SP Recurso Eleitoral nº
060007828,
colacionados na decisão, demonstram que a jurisprudência sedimentou o
entendimento de que escolas e universidades particulares são consideradas bens de uso comum,
a incidir a proibição de realização de propaganda eleitoral de trata o art. 37 e § 4º da Lei nº
9.504/97.
Além disso, o julgado Recurso Especial Eleitoral nº 060516095, se refere à configuração da
infração que possui caráter instantâneo, como a analisada nestes autos, que afasta qualquer
possibilidade de restauração do bem ou retirada da publicidade e, precisamente por isso,
torna–se despicienda, para a incidência da multa do art. 37, § 1º, da Lei das Eleições, a prévia
notificação do responsável.
Assim, mister o desprovimento do recurso.

II. iii. b. Recurso da COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DO REPUBLICANOS DO PARANÁ
A recorrente COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DO REPUBLICANOS DO PARANÁ alega,
em síntese, que: i) houve deturpação do objeto da norma proibitiva insculpida no art. 37 da LE,
por dois motivos: o primeiro porque os depoimentos de apoiadores são autorizados pela lei, não

Num. 43490360 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2022 21:33:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121521335787700000042454564
Número do documento: 22121521335787700000042454564
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 12:30:35
existindo proibição do local de sua obtenção e o segundo porque o julgador inverteu o ônus da
prova; ii) o átrio da instituição está com uma imagem estática, sem a circulação de uma pessoa
sequer e as outras imagens são todas de fotografias e filmagens de acervo, sendo lícita a sua
utilização; iii) os julgados colacionados não se assemelham ao caso concreto; iv) a decisão não
explica o porquê de ressaltar o histórico do candidato como empreendedor é ilícito; e v) houve
prática por parte do recorrido de litigância de má-fé.
O recurso não merece provimento.
Assiste razão ao recorrente quando afirma que os depoimentos de apoiadores são autorizados
pela lei e que ressaltar o histórico do candidato como empreendedor é lícito, todavia no caso sob
análise a irregularidade refere-se à gravação realizada no interior de espaço de uso comum, o
que é vedado pela legislação eleitoral.
Em relação à prova, tem-se que tão somente o vídeo é suficiente à comprovação de que a
propaganda eleitoral foi gravada dentro do Centro Universitário. Nessa linha, conforme já acima
exposto, no decorrer da gravação são mostradas filmagens do interior do Centro Universitário,
com pessoas em movimento, alunos em aulas práticas e também de laboratórios.
No tocante à alegação de que os julgados colacionados na sentença não se assemelham ao caso
concreto, nos termos do já acima tratado os julgados, demonstram que a jurisprudência
sedimentou o entendimento de que escolas e universidades particulares são consideradas bens
de uso comum a incidir a proibição de realização de propaganda eleitoral de trata o art. 37 e § 4º
da Lei nº 9.504/97. Além disso, o julgado Recurso Especial Eleitoral nº 060516095, se refere à
configuração da infração que possui caráter instantâneo, como a analisada nestes autos, que
afasta qualquer possibilidade de restauração do bem ou retirada da publicidade e, precisamente
por isso, torna–se despicienda, para a incidência da multa do art. 37, § 1º, da Lei das Eleições, a
prévia notificação do responsável.
O recorrente cita o julgado do TRE-SP 0608654-65.2018.6.26.0000 São Paulo/SP afirmando que
melhor se amolda ao caso.
Porém, sem razão, na medida em que esse julgado se refere a propaganda eleitoral em blocos
televisivos com utilização de imagens captadas no interior de escolas do Sistema- S e que
tratavam- se de filmagens realizadas em período anterior à campanha.
Quanto à responsabilidade do partido pela propaganda, nos termos do art. 241 do CE, toda
propaganda eleitoral será realizada sob a responsabilidade dos partidos e por eles pagas,
imputando-lhes solidariedade nos excessos praticados pelos seus candidatos e adeptos e, desta
forma, o partido é beneficiário da propaganda, devendo ser sancionado com pena de multa
juntamente com o candidato recorrente.
- Litigância de má-fé
A COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DO REPUBLICANOS DO PARANÁ requer a
condenação do recorrido pela prática de litigância de má-fé, em face de dedução de pretensão
contra o texto expresso do art. 37 da Lei das Eleições para conseguir objetivo ilegal, mediante a
provocação de incidente manifestamente infundado, nos termos da Lei.

Num. 43490360 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2022 21:33:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121521335787700000042454564
Número do documento: 22121521335787700000042454564
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 12:30:35
Todavia o pedido não merece acolhimento.
A multa por litigância de má- fé é prevista no art. 80 do CPC que possui a seguinte redação:
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.
Na hipótese, verifica-se que houve o ajuizamento da representação por propaganda eleitoral
irregular, tendo sido juntado vídeo do recorrente RENATO DA SILVA com imagens do Centro
Universitário Univel, publicado na rede social Facebook.
Dessa forma, observa-se que não houve dolo do representante em falsear a verdade dos fatos.
A propósito Humberto Theodoro Júnior ensina que só a comprovada litigância de má-fé autoriza a
condenação do temerário nas perdas e danos. A simples sucumbência da pretensão da parte não
a torna litigante de má-fé. Para os fins do art. 80 do CPC/2015, é preciso que o litigante adote
intencionalmente conduta maliciosa e desleal (Código de Processo Civil Anotado. Forense, 2020,
p. 107).
Esta Corte já decidiu que afasta-se a condenação por litigância de má-fé quando não
demonstrada qualquer abusividade do direito de ação.
Nesse sentido:
EMENTA.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
REPRESENTAÇÃO.
PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. ACUSAÇÃO FEITA GENERICAMENTE A
POLÍTICO DA CIDADE. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA
ANTECIPADA. NÃO CARACTERIZADA. AFASTADA MULTA POR LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ APLICADA AO REPRESENTANTE. EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A veiculação de imagem sem pedido de abster-se de votar não configura
propaganda antecipada negativa. Inteligência do artigo 36-A da Lei das Eleições.
2. Não há falar em ofensa a honra de pré-candidato, quando inexistente nos autos

Num. 43490360 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2022 21:33:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121521335787700000042454564
Número do documento: 22121521335787700000042454564
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 12:30:35
qualquer identificação do ofendido.
3. Afastada a condenação por litigância de má-fé quando não demonstrada
qualquer abusividade do direito de ação. Inexistência de subsunção do caso às
hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido, unicamente para afastar a multa por
litigância de má-fé.
(TRE- PR RE 0600072-07.2020.6.16.0155, Rel. Des. Vitor Roberto Silva, julg.
05/10/2020)

Com efeito, verificando que o fundamento para o ajuizamento da representação foi a existência
de propaganda eleitoral na rede social Facebook, tenho que o recorrente agiu dentro do seu
direito de ação, não se verificando no caso, que falseou a verdade, tampouco a intenção de
induzir em erro o Juízo.
Assim o pedido de condenação por litigância de má- fé não merece provimento.
Nessa linha, o desprovimento do recurso da COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DO
REPUBLICANOS DO PARANÁ é medida que se impõe.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento dos recursos interpostos, rejeitando a preliminar de
ilegitimidade passiva da COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DO REPUBLICANOS DO
PARANÁ e, no mérito, pelo seu desprovimento com a manutenção da sentença que condenou os
representados ao pagamento de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada
representado conforme arts. 37, §1º Lei nº 9.504/97 e 19, §1º, da Resolução nº 23.610/2019.
ROBERTO AURICHIO JUNIOR
RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO (15090) Nº 0603860-38.2022.6.16.0000 - Cascavel - PARANÁ - RELATOR ORIGINÁRIO:
ROBERTO AURICHIO JUNIOR - REDATOR DESIGNADO: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS -

Num. 43490360 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2022 21:33:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121521335787700000042454564
Número do documento: 22121521335787700000042454564
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 12:30:35
RECORRENTE: REPUBLICANOS - PARANA - PR - ESTADUAL - Advogados do RECORRENTE:
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - PR47468, PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA
VALERIO - PR31447, LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - PR101043, MARCELO KAZUSHI
BRUGIN MATSUBARA - PR29367 - RECORRIDOS: ELEICAO 2022 ADANI PRIMO TRICHES
DEPUTADO FEDERAL, ADANI PRIMO TRICHES - Advogado dos RECORRIDOS: ADRIAN COLLI
GONCALVES - PR74047.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Redator Designado. Vencido o Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargador Federal Desembargador João
Pedro Gebran Neto, substituto em exercício, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Aurichio Junior. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE
07.11.2022.